Tribunal: TCU
Processo: 025.015/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8908/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.015/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amauri Jorge Goncalves Melchior (XXX.942.498-XX); Caio Maia Ribeiro (XXX.117.528-XX); Douglas Matheus Amorim dos Santos (XXX.384.938-XX); Douglas Zanca Pontes (XXX.696.328-XX); Elder Tiago Priciliano Ruas (XXX.127.308-XX); Jeferson dos Reis (XXX.870.798-XX); Leonardo Deodato da Silva (XXX.560.148-XX); Lucas Vitor da Silva (XXX.716.058-XX); Vinicius Francisco Moreira (XXX.464.838-XX); Yoran Moreira Belarmino (XXX.337.898-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.